Tribunal: STF
Processo: RE 140289
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. EMPRESA SUJEITA A
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS
- INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 7, DE 1970.
MANDADO DE SEGURANÇA  REQUERIDO PARA NÃO SER OBRIGADA AO RECOLHIMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO PARA O ALUDIDO PROGRAMA, NA FORMA PREVISTA NOS
DECRETOS-LEIS Nºs 2445 E 2449, AMBOS DE 1988, QUE MODIFICAVAM A BASE DE
CÁLCULO, A ALíQUOTA E O PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM
REFERÊNCIA. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSÃO PLENÁRIA DE
24.6.1993, NO JULGAMENTO DO RE 148754-2-RJ, DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS Nºs 2445 DE  29.6.1988, E
2449, DE 21.7.1988. 3. COM BASE NESSE PRECEDENTE DA CORTE, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA É CONHECIDO E PROVIDO,
          PARA CONCEDER-SE O MANDADO DE SEGURANÇA.